Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-92.2018.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002647-92.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HERICA MAIARA GOMES - CPF: 073.531.131-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO
.
PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO
. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM DROGAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA.
3.

CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MENORES DE IDADE ENVOLVIDOS NO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA.
4.

REGIME ABERTO
. VIABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
5.

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
. SUBSTITUIÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS AUTORIZADORES ATENDIDOS.
6.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Havendo comprovação inequívoca de que a apelante trazia e transportava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 45,073g de substância análoga a maconha e 26,715g de pasta base de cocaína com finalidade mercantil, não há como desclassificar a conduta de Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) para o crime de Porte de Drogas para Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações não convincentes ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.3.
O vício em substâncias entorpecentes
não
afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII), inquéritos policiais e ações penais em curso e condenações pendentes de trânsito em julgado não servem para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas e impedir a aplicação da figura privilegiada inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. Inteligência do Enunciado nº. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Incide a causa de aumento de pena insculpida no art. 40, inc. VI, da Lei Antidrogas quando comprovado que os adolescentes surpreendidos em companhia da apelante no momento da apreensão das drogas estavam envolvidos na disseminação de substâncias ilícitas em parceria com ela.

4.
A fixação de pena inferior a 4 anos de reclusão e a apreensão de quantidade de entorpecentes não relevante, somadas à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP, c/c art. 42 da Lei nº. 11.343/2006), autorizam a eleição do regime aberto para cumprimento da resposta penal (art. 33, § 2º, alínea
c
, do CP).

5.
A primariedade da apelante, a inexistência de vetores judiciais negativos e a imposição de pena em
1 ano e 11 meses de reclusão
, por evidenciarem o atendimento às condições de natureza objetiva e subjetiva contempladas no art. 44, incs. I, II e III, do CP,
recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

6.
A
isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível alteração na situação econômico-financeira da apelante entre a data da condenação e a da execução do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Hérica Maiara Gomes
foi condenada à pena de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
583 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Tráfico de Drogas Majorado pela Participação de Adolescente
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº. 11.343/2006).

Invocando a tese de que os autos não contam com prova suficiente e idônea do seu envolvimento no comércio malsão, requer a
desclassificação
da conduta para o crime de
Porte de Drogas para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Subsidiariamente, pleiteia: a) incidência da
diminutiva especial
prevista no art
. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006; b) exclusão da
circunstância majorante
(
art. 40, inc. VI, da Lei nº. 11.343/2006); c) fixação de
regime aberto
para cumprimento da pena; d)
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
;
e)

isenção
do pagamento de
custas e despesas processuais
(ID 90076957 e 90076958).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 90076959 e 90076960).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida a
forma privilegiada do delito
(ID 95168483
)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO - POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE - PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022